Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-74.2016.8.11.0107
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001478-74.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNO SIEVERT - CPF: 711.536.590-34 (APELANTE), NELSON TERRA DOS SANTOS - CPF: 968.773.838-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001478-74.2016.8.11.0107

APELANTE: ARNO SIEVERT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – EBRIEDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS, PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do etilômetro não é imprescindível, uma vez que se admite a prova do comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, §2º).

O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, aliado à confissão judicial do acusado, constituem meios idôneos de prova para sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001478-74.2016.8.11.0107

APELANTE:
ARNO SIEVERT

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ARNO SIEVERT
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT (autos n. 1478-74.2016.811.0107 – Código 60355), que o condenou pelo crime de embriaguez ao volante [art. 306,
caput
, do CTB] à
reprimenda
de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação, pelo mesmo prazo da pena corpórea.

Em suas razões, assevera que
:
1)
não houve ofensa ao bem jurídico protegido pela lei de regência;
2)

os policiais responsáveis pela prisão
não
o submeteram
ao
exame de alcoolemia para a constatação de embriaguez
;
3
)

as
provas
são insuficientes
para sustentar a condenação, mormente porque “
não existem laudos assinados por técnicos competentes
”, o que
impõe
a aplicação da parêmia
in dubio pro reo

[doc. digital n. 62650972].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 62650978].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 64059463].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
No dia 3 de julho de 2016, por volta das 18h 40min, na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Mercearia Guimarães, nesta cidade de Nova Ubiratã/MT, o denunciado, ARNO SIEVERT, conduziu, em via pública, o veículo automotor, sob a influência do álcool.

Releva notar que, na data do fato, o denunciado conduzia de forma perigosa o veículo acima mencionado, pelas vias públicas deste Município, expondo a risco os transeuntes, tendo, inclusive, dormido ao volante deixando o motor do veículo ligado.

Na ocasião, o denunciado encontrava-se visivelmente alterado, momento em que foi conduzido pela Polícia Militar e submetido ao auto de constatação de embriaguez, o qual constatou que o denunciado estava embriagado.

Ademais, o próprio denunciado afirmou perante a autoridade policial que havia ingerido bebidas alcoólicas e que se recordava apenas que naquela oportunidade estava voltando do balneário e não sabia como havia chegado até a Delegacia [...]”
(doc. digital n. 62650559).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de ARNO SIEVERT, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

A defesa busca a absolvição do acusado, sob o argumento de que seu comportamento não ofendeu o bem jurídico protegido pela lei de regência.

O pedido não procede.

O delito em questão é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência,
por si só
configura o referido tipo penal.

A propósito, anoto aresto deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [...] NECESSIDADE DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – DESACOLHIMENTO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - DISPENSADA A DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ [...] O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado em lei [...]”
(Ap 53925/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018)

Assim, a presunção de perigo decorre da própria conduta do agente, que, ao se colocar em estado de embriaguez por álcool ou outra droga, coloca em risco a segurança viária, sobretudo ao se considerar a probabilidade da ocorrência de lesões à segurança dele próprio, de seus acompanhantes no interior do veículo, e das pessoas que eventualmente estejam na via ou adjacências.

A respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
[...] é preciso considerar que a construção de tipos penais incriminadores, calcados no perigo abstrato, podem ser justificados, quando fatos anteriores, coletados pelo legislador à saciedade, indiquem ser a conduta incompatível com o nível de segurança pretendido pela sociedade em qualquer cenário. Essa é a hipótese da embriaguez ao volante. Torna-se inteiramente incabível dirigir veículo automotor, sob a influência de álcool ou substância análoga. Do mesmo modo, não quer o Estado que alguém possa portar arma de fogo, sem autorização da autoridade competente, ou ter consigo droga ilícita. Por isso, após dezesseis anos de vigência do Código de Trânsito Brasileiro, há tempo mais que suficiente para se colher dados acerca dos males da direção de veículo após ingerir bebida alcoólica ou substância similar”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2, 8ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2014, p. 853).

No mesmo sentido são os ensinamentos de Fernando Célio de Brito Nogueira:

“
A triste cifra que cabe ao Brasil, que ocupa a posição de um dos países do mundo com maior número de mortes por ano em acidentes de trânsito, foi fator determinante da inclusão de tipos penais próprios do trânsito, no Código de Trânsito que passou a vigorar no início de 1998. Com o fim de trazer um horizonte em que haja diminuição do número de mortes e das sequelas graves causadas cotidianamente por acidentes de trânsito. [...] São alvo de notícias frequentes na mídia os comportamentos de condutores irresponsáveis, que se dispõe a dirigir depois de fazer uso de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, com a capacidade psicomotora alterada. É o crime de embriaguez ao volante, que se verifica toda vez que alguém, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conduzir veículo automotor”
(Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo. Ed. Juspodivm: Salvador, 2018, p. 1103, 1155).

Portanto, apresenta-se injustificável a absolvição com base na conclusão de que a conduta imputada ao apelante na exordial acusatória não ofendeu o bem jurídico protegido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

No tocante à inexistência de provas do crime, melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 62650563), boletim de ocorrência (doc. digital n. 62650563), auto da constatação de embriaguez (docs. digitais n. 62650563 e 62650564), termo de fiança (doc. digital n. 62650565), e pela prova oral produzida.

O auto de constatação de embriaguez elaborado pelos agentes do 1
o
Pelotão de Polícia Militar de Nova Ubiratã/MT registrou que:

“
[...]
o apelante estaria conduzindo o veículo sob efeito de bebida alcoólica, conforme BO PM n. 110, o qual apresentava os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora:

[...]

a) relato do condutor – declara ter ingerido bebida alcoólica;

[...]

b) Quanto à memória, se o condutor – não se lembra dos atos cometidos.

[...]

d) Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

Sonolência – Sim.

Olhos vermelhos – Sim.

[...]

Forte odor de bebida alcoólica no hálito – Sim.

[...]

e) Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

[...]

Dispersão – sim.

f) Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

Dificuldade de equilíbrio e fala alterada – sim.

g) Afirmação expressa pelo agente fiscalizador:

[...]

De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está sob influência de bebida alcoólica [...]”

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial militar PAULO DE ALMEIDA, responsável pela prisão do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE na data e horário do fato a guarnição recebeu uma solicitação via telefone celular do plantão, dando conta [...] que o condutor aparentava estar embriagado, dizendo que o mesmo transitava pela Avenida Getúlio Vargas, no Centro dessa cidade, colocando em risco a sua integridade física, bem como a de terceiros; QUE então deslocaram até o local informado, onde depararam com o veículo parado no meio da avenida, com motor ainda em funcionamento e o condutor dormindo em visível estado de embriaguez alcoólica, onde lhe foi dado voz de prisão [...], sendo informado pelo mesmo que estava tomando bebida alcoólica no Balneário Rovaris [...]”
(doc. digital n. 62650564).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, JHONATAN ULYSSES (doc. digital n. 62650564).

O acusado, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, admitiu ter ingerido bebida alcoólica, dizendo que não se recorda de ter conduzido seu veículo automotor e nem como chegou na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos,
verbis
:

“
QUE foi em um Balneário da Represa do Rovaris e encontrou alguns amigos; QUE começaram a ingerir bebida alcoólica, não lembrando mais o momento que pegou seu veículo e veio em direção a esta cidade, apenas recordando de quando chegou nessa Delegacia”
(doc. digital n. 62650565).

Em juízo, foi realizado apenas o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, ARNO reafirmou que estava em um balneário, ingerindo bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo automotor. Por fim, disse não se recordar da quantidade de cerveja que consumiu no local, porém, afirmou que foram mais de 5 (cinco) latinhas (áudio digital – nome do arquivo: interrogatorio - Arno Sievert.wmv).

O que se verifica é que a prova contida nos autos converge, inequivocamente, no sentido de apontar que o apelante dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Muito embora não tenha sido realizado exames clínicos para a constatação da embriaguez, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime diante da confissão do acusado – nas duas oportunidades em que foi interrogado –, de que havia ingerido bebida alcoólica.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE IDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP nº 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap nº 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Além do mais, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em sede policial, aliado à confissão judicial do acusado, revestem-se de valor probante hábil a ensejar a conservação do édito condenatório,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN, CORROBORADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE E POR PROVA TESTEMUNHAL [...] APELO DESPROVIDO. A partir da edição da Lei n.º 12.760, de 20 de dezembro de 2012, existente auto de constatação de embriaguez devidamente firmado por policial militar, atestando que o condutor do veículo, quando da abordagem, apresentava sinais indicativos de ebriedade, não há falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, tampouco por insuficiência probatória, máxime quando o ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade não é desconstituído por qualquer elemento de prova, ao contrário, está em consonância com a prova testemunhal e com a confissão judicial do réu no sentido de que estava “bêbado” na data fatídica [...]”
(N.U 0007174-35.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática do crime, não havendo que se falar na ausência de provas.

Em face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020